Tribunal: TJDFT
Processo: 0001378-11.2017.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. DESCABIMENTO. IMÓVEL DE PROPRIEDADE DAS PARTES. AFASTAMENTO DO LAR CONJUGAL. MEDIDAS PROTETIVAS. EXCLUSÃO DOS REGISTROS NOS AUTOS ACERCA DE PROCESSO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 85, § 2o DO CPC. ADEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. De acordo com a r. sentença proferida na ação de divórcio litigioso entre as mesmas partes, a ré, ora embargada passou a ter direito sobre a metade do equivalente econômico da casa e das benfeitorias executadas no imóvel objeto deste litígio, o que, em tese, afastaria sua responsabilidade sobre os alugueis reputados devidos.
2. Segundo a ementa do acórdão do julgamento em questão “Nos casos em que implementada medida protetiva de afastamento do agressor, do lar, é incabível o arbitramento de aluguéis em desfavor da parte ofendida, impondo-se ao agressor as restrições econômicas de sua conduta, como forma de recomposição civil pela prática do ato ilícito.”.
3. Não é possível a exclusão dos registros nos autos acerca do processo que tramitou na Vara de Violência Doméstica, sendo inconteste que o embargante foi submetido a processo crime e às medidas liminares protetivas, revogadas posteriormente.
4. Impõe-se a adequação da verba honorária sucumbencial constante do v. acórdão.
5. Recurso parcialmente provido.